Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PERÍCIA CONCLUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A comprovação do nexo de causalidade, atestado por laudo pericial, respalda a pretensão de reparação do dano causado no imóvel.

2. Dano moral configurado, ante o longo período das infiltrações, mais de 10 anos, que ocasionaram manchas no teto e nas paredes, além de mau cheiro e danificação dos armários. Compensação no valor de R$ 6.000,00, que não comporta redução.